Tribunal: TJES
Processo: 0007279-44.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007279-44.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIKA CAMILO

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007279-44.2015.8.08.0024

APTE:
E
LI
K
A CAMILO

APD
O
:
BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA.
SEGURO DPVAT.
PRÉVIAS INTIMAÇÕES DO ADVOGADO E PESSOAL REALIZADAS. REQUIS
I
TOS DO ART 485 §1º PRESENTES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, PRIMAZIA DO JULGAMENTO
D
E MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
HONORÁRIOS RECURSAIS
.

1.
E
mbora apenas intimada a advogada da apelante para realização da perícia, a sentença recorrida não é fincada na ausência da comprovação do fato constitutivo de seu direito, mas sim no abandono da causa,
motivo pelo qual não se cogita de declaração de nulidade por cerceamento de defesa.

2.
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias.

3. Permanecendo inerte
a
Autor
a
/Apelante as intimações através do Diário Oficial e
por Carta Registrada,
para promover as diligências necessárias
ao andamento do processo
,
inclusive
com a advertência de extinção do processo por abando
no
,
satisfeitos estão os requisitos para prolação de sentença, na forma do art.485, inciso III, do Código de Processo Civil.

4. A parte que se mantém inerte aos comandos de impulso ao processo civil não é dado invocar os
princípios da cooperação, da primazia d
a
decisão meritória e da instrumentalidade das formas,
impondo-se, assim, o decreto de abandono e a consequente extinção anômala do processo.

5. Recurso desprovido.
Honorários recursais de 2%. incidência do art.98, §3º, do CPC
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007279-44.2015.8.08.0024

APTE:
E
LI
K
A CAMILO

APD
O
:
BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, trata-se de

apelação cível
interposta por

E
LI
K
A CAMILO
, uma vez que inconformada com a sentença de p.107/108, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art.485, inciso III, do Código de Processo Civil, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada em face de
BANESTES SEGUROS S/A
.

A apelante pretende a anulação da sentença, ao fundamento que não fora intimada por oficial de justiça para realização da perícia técnica.

Entretanto, a jurisprudência não exige que a intimação seja feita exclusivamente por oficial de justiça, que é espécie do gênero da intimação pessoal, satisfazendo-se com o envio da carta registrada ao endereço do autor para que compareça ao local de designado para realização da prova pericial, no caso, o DML.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Consubstancia-se indispensável a intimação pessoal do periciado para comparecimento e realização da perícia médica, sob pena de se incorrer em cerceamento de defesa. II. Configura cerceamento de defesa o julgamento da lide sem propiciar à parte a possibilidade de produzir as provas pleiteadas, situação verificada nos autos onde, embora a parte tenha apresentado endereço atualizado nos autos, não foi intimada pessoalmente para a realização da perícia designada.
III. Recurso conhecido e provido.
(Apelação Cível nº 0001658-61.2018.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Jorge do Nascimento Viana, Data: 13/jun/2023)

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE RECURSO DPVAT – ERROR IN PROCEDENDO – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA COMPARECER A PERÍCIA MÉDICA – JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DANO DECORRENTE DO ACIDENTE – ATO PERSONALÍSSIMO – IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO PESSOAL – INTIMAÇÃO POR ADVOGADO INSUFICIENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em se tratando de ato personalíssimo, é imprescindível a intimação pessoal da parte para comparecer a perícia médica, na medida em que a mera intimação através do advogado não se mostra suficiente. (REsp n. 1.364.911/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 6/9/2016.)

[...].
(Apelação Cível nº
0003622-13.2019.8.08.0038
,
Primeira
Câmara Cível, Rel.
Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves
, Data:
19/Dec/2022
)

No caso dos autos, embora apenas intimada a advogada da apelante para realização da perícia, a sentença recorrida não é fincada na ausência da comprovação do fato constitutivo de seu direito, mas sim no abandono da causa, e, para tanto, o decreto de extinção anômala foi precedido de duas (02) tentativas de intimação pessoal da recorrente por AR (p.97/98 e 103/105), sendo a primeira frustrada, ao passo que a segunda, apesar de regularmente encaminhada e recebida no seu endereço, dela não houve manifestação (certidão de p.106).

Como é cediço, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias[...].
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022)

Assim, entendo que obedecida pelo julgador primevo a dinâmica do art.485, §1º, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual é de ser sufragado o abandono da causa pela autora.

Por fim, a
parte que se mantém inerte aos comandos de impulso ao processo civil não é dado invocar os
princípios da cooperação, da primazia d
a
decisão meritória e da instrumentalidade das formas,
impondo-se, assim, o decreto de abandono e a consequente extinção anômala do processo.

A propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Magistrado singular julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015, em razão do abandono da causa pelo autor. 2. Consta dos autos que o apelante foi intimado para dar prosseguimento ao feito, mas quedou-se inerte. Logo, procedeu-se à sua intimação pessoal para o mesmo fim, porém permaneceu inerte. 3. Assim, cumpridas as diligências previstas no Código de Processo Civil e deixando o autor de se manifestar no feito, não há óbice para a extinção do processo.
4. A conduta do magistrado a quo privilegiou o princípio da cooperação ao intimar, por diversas vezes, o apelante para se manifestar, mas sem sucesso, de modo que não havia outra solução senão a extinção processual. 5. Embora o Código de Processo Civil consagre o princípio da primazia do julgamento de mérito, sua aplicação não é suficiente, por si só, para afastar o abandono processual quando presentes os seus pressupostos configuradores, tal como ocorre no presente caso, devendo ser destacado que a observância ao princípio constitucional da razoável duração do processo não cabe somente ao Estado-Juiz, mas também às partes, incumbindo-lhes a promoção das diligências necessárias ao regular trâmite do feito, evitando o prolongamento inadequado do processo e culminando com sua resolução de mérito.
6. Recurso desprovido.
(Apelação Cível nº
0008188-42.2008.8.08.0021
,
Primeira
Câmara Cível, Rel.
Marianne Judice de Mattos
, Data:
27/Nov/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O § 1º, do artigo 485, do CPC/15, estabelece como requisito para a extinção do processo, sem resolução do mérito, baseada nos incisos II e III, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco), suprir a falta constatada pelo magistrado.
II. Na hipótese, diante do cumprimento das formalidades legais exigidas para a extinção do feito por abandono, mediante a intimação do apelante, tanto por meio de seu patrono, quanto pessoalmente, para dar andamento ao feito na forma do artigo 485, inciso III e § 1º, do CPC, por haver este permanecido silente, deverá ser mantida a compreensão firmada pelo magistrado de primeiro grau, não havendo que se falar em violação aos princípios da primazia de julgamento do mérito e da cooperação de forma a beneficiar parte desidiosa
. III. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível nº
0006085-57.2015.8.08.0008
,
Terceira
Câmara Cível, Rel.
Jorge Henrique Valle dos Santos
, Data:
18/Jul/2022
)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR VÍCIO EM CINCO DIAS. INÉRCIA. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DE PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1) Nos termos do art. 485 do CPC, se o autor não promover atos e diligências que lhe incumbir por mais de trinta dias (inciso III) e, após intimado pessoalmente, não suprir a falta em 05 dias (§ 1º), a extinção do processo é medida obrigatória. 2) Caracterizada não somente a recalcitrância no atendimento da determinação judicial, mas a improdutividade das manifestações irregularmente adunadas, não há como invocar princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento meritório para retomada da tramitação do feito ou mesmo aproveitamento dos atos processuais praticados. 3) A aplicação dos vetores processuais visa a garantir prestação jurisdicional justa e eficiente, vedada a utilização para burlar a lei e perpetuar o processamento de ações, especialmente em hipóteses em que a parte é desidiosa na condução do processo.
4) Recurso desprovido. (Apelação Cível nº
0012423-93.2019.8.08.0012
,
Segunda
Câmara Cível, Rel.
Jo
sé Paulo Calmon Nogueira da Gama
, Data:
15
/
May
/202
3
)

P
or todo o
exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso,
p
ara
manter
na íntegra
a sentença recorrida.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% para 12% os honorários advocatícios arbitrados na sentença, com a ressalva de incidência do
a
rtigo
98,
§
3
º
, do
citado digesto
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)